Tribunal: TJES
Processo: 5000787-93.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-93.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
IMPETRADO: Douto Magistrado ALCENIR JOSE DEMO, Juiz titular do 1º Juizado Especial Cível Da Comarca De São Mateus
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO INICIAL NO MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPORTANTE CONSIGNAR, QUE ADMITIR O
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, VAI DE ENCONTRO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI 9.099/95, OS QUAIS TÊM POR OBJETIVO DAR CELERIDADE ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE. NESTE SENTIDO, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO AO NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME JULGAMENTO DO RE Nº 576847, DE RELATORIA DO MINISTRO EROS GRAU, O QUAL COLACIONO ABAIXO: “
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EXARADAS EM PROCESSOS SUBMETIDOS AO RITO DA LEI N. 9.099/95. 2. A LEI N. 9.099/95 ESTÁ VOLTADA À PROMOÇÃO DE CELERIDADE NO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CAUSAS CÍVEIS DE COMPLEXIDADE MENOR. DAÍ TER CONSAGRADO A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, INARREDÁVEL. 3. NÃO CABE, NOS CASOS POR ELA ABRANGIDOS, APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SOB A FORMA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, OU O USO DO INSTITUTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
4. NÃO HÁ AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV DA CB), VEZ QUE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PODEM SER IMPUGNADAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 576847, RELATOR(A): MIN. EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF V. 31, N. 368, 2009, P. 310-314)
”.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)